Tribunal: STF
Processo: HC 240360
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois não apreciou os fatos novos que foram relatados na impetração inicial, quais sejam: a) “o filho da paciente está sendo cuidado por sua irmã mais velha, a senhora Catarina, o que não foi apreciado no HC que foi julgado no último dia 24/04/2024, mesmo estando tais informações no corpo da peça, sendo considerados fatos novos”; b) “Outro ponto que não foi objeto de discussão no HC foi o laudo médico da paciente que foi realizado pela própria SEAP, em que seus implantes caíram, e ESTÁ DIFICULTANDO EM SUA ALIMENTAÇÃO, daí porque emagreceu mais de 40 quilos”.



    À vista de tais argumentos, pugna “pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de relaxar a prisão da paciente e/ou estabelecer prisão domiciliar, por ser mãe de um filho autista de 08 de anos, além de que foi submetida a atendimento odontológico na SEAP/RJ, em que se constatou problemas que impactam em sua alimentação, o que ocasionou perda de 40 quilos desde que foi encarcerada, bem como o fato de seu pequeno filho estar sob os cuidados de pessoa internada em unidade hospitalar.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignada a inviabilidade de dar seguimento a impetração, haja vista que “que este writ busca pretensão semelhante e debate argumentos já enfrentados nos HCs 233886 e 237225, 228.072 e 220.235, de minha relatoria, aos qual neguei seguimento, em decisão monocrática, posteriormente referendada pela Segunda Turma”. 



    Ademais, quanto aos supostos fatos novos deduzidos - relacionados a dificuldade de tratamento dentário dentro do Presídio e problemas de saúde da pessoa responsável pelos cuidados com o filho menor da paciente - compreendo que a matéria deve ser primeiramente dirigida às instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e com melhores condições de avaliar o pedido. 



    Dessa sorte, resta patente, quanto a esse particular, ou a supressão de instância, por ausência de enfrentamento pretérito pelo juiz natural da causa, ou a instrução deficitária do feito, na eventualidade de a matéria já ter sido debatida previamente, e apenas ter o impetrante olvidado de acostar a decisão respectiva aos autos. 



    Quanto ao ponto consigno que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessárias ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe DE 2.10.09), e, ainda, “o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente